Tribunal: STF
Processo: RE 1467723
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 164, p. 8):



    “ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. AUTORIZAÇÃO DE CRIAÇÃO DE CURSO DE MEDICINA. LEI Nº 12.871/2013. PORTARIAS MEC 328/2018 E 1.067/2020. PRÉVIO CHAMAMENTO. SUSPENSÃO POR CINCO ANOS. 



    Hipótese na qual a autora pleiteia que seu pedido de autorização de curso de medicina seja analisado pelo MEC, a despeito da suspensão trazida pelas Portarias 328/2018 e 1.067 daquele Ministério. A Instituição de Ensino aduz que os procedimentos extraordinários de autorização de curso de medicina, previstos na Lei nº 12.871/2013, seriam precedidos de chamamento público, ao passo que, fora dela, seriam aplicadas as “regras gerais da educação”. A Lei nº 12.871/2013 alterou a forma de criação de cursos de medicina no país, e passou a prever série de objetivos, prioridades e critérios específicos para a autorização dos cursos, mediante prévio chamamento público. Por sua vez, o Ministro de Estado da Educação editou as Portarias nº 328/2018 e 1.067/2020, segundo as quais fica suspensa por cinco anos a publicação de editais de chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em medicina. O longo prazo poderia ser considerado em choque com o artigo 209 da Lei Maior, mas agora será vencido pelo tempo. E o chamamento público em si, para se autorizar a criação de tais cursos, é compatível com a Constituição, tanto mais quando o STF já o chancelou em tal caso (ADI 5035). O Judiciário deve apreciar eventual ilegalidade, mas nunca invadir a discricionariedade administrativa e estipular novos procedimentos para a criação de cursos de medicina. Apelação desprovida.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 187).



    No recurso extraordinário aponta-se ofensa aos arts. 170, IV, 175 e 209, da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a atual interpretação conferida pelo MEC e pelo Tribunal a quo à Lei 12.871/2013 é inconstitucional por ofensa à livre iniciativa.



    Alega que “este Recurso evidencia a má aplicação das normas educacionais utilizadas como base para a proibição de novos processos regulatórios de autorização de cursos de medicina, uma aplicação que vai de encontro ao núcleo essencial da livre iniciativa, impondo planejamento determinante a instituições privadas e causando prejuízos gravíssimos à concorrência, bem como reflexos na saúde e educação nacional” (eDOC 194, p. 4).



    Argumenta que existem, dois fluxos regulatórios para protocolo de pedidos de abertura de curso de medicina - um de iniciativa pública, através do Programa “Mais Médicos”, e outro de iniciativa privada, pela via legal ordinária - e que esses não apenas subexistem, mas são complementares.



    Aponta que, diversamente do que entende o acórdão recorrido, o que se discutiu na ADI 5035 foram outros dispositivos, à luz dos princípios da igualdade e da autonomia universitária, mas não a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 12.871/2013.



    Requer “a declaração da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 3º da Lei 12.871/2013 para que, mediante interpretação conforme a Constituição, seja afastada do ordenamento jurídico brasileiro exclusividade do chamamento público como forma de autorização e cursos de medicina, bem como seja reconhecida como ilegal a Portaria 328/2018 à luz dos ditames constitucionais suscitados, garantindo o direito ao protocolo e tramitação do processo nos termos da legislação educacional aplicável”(eDOC 194, p.52).



    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 231). 



    É o relatório.



    De plano, verifico que o tema objeto da presente controvérsia será analisado no julgamento da ADI 7.187/DF e da ADC 81/DF, ambas de relatoria do Min. Gilmar Mendes, nas quais se questiona a constitucionalidade  do art. 3º da Lei 12.871/2013.



    Nesse sentido, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.479.575, DJe 19.03.24:



     “Estão pendentes de análise neste Supremo Tribunal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cujo objeto é a validade constitucional do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Instituto Aço Brasil contra o art. 22 da Lei Federal nº 13.043/14 e, por arrastamento, o art. 2º do Decreto 8.415/15” (ADI n. 6.040/DF, DJe 20.11.2018). 



    “Inicialmente, por verificar que trata do mesmo tema, determino o apensamento da presente ADI à Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.040, para que tenham tramitação simultânea e sejam julgadas conjuntamente” (ADI n. 6.055/DF, DJe 19.2.2019).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.040, busca-se a declaração de inconstitucionalidade “do caput do art. 22 da Lei nº 13.043/14, a fim de suprimir a expressão ‘estabelecido pelo Poder Executivo’” e, “cumulativamente e considerando a declaração parcial de inconstitucionalidade do caput, requer que esta Suprema Corte adote interpretação do art. 22 e parágrafos da Lei nº 13.043/14, conforme a Constituição Federal, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99), a fim de determinar aplicação do percentual de 3% (três por cento) para os fins de cálculo do crédito do Reintegra, bem como para que seja admitido o percentual adicional de 2% (dois por cento) no pedido administrativo de ressarcimento/declaração de compensação do crédito, sendo esse último, mediante a comprovação por estudo ou levantamento em cada caso concreto, submetido à ulterior homologação da autoridade administrativa”. 



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento daquelas ações diretas poderá afetar interpretação dada pelo Tribunal de origem ao art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, para manter a sentença de primeiro grau pela qual denegado o mandado de segurança impetrado pela empresa recorrente. 



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para se aguardar o julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução do processo à origem, para que se aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055: Recurso Extraordinário n. 1.459.818/PR, de minha relatoria, DJe 31.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.444.795/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2023; Recurso Extraordinário n. 1.416.985/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.2.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.462.882-AgR/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.2.2024.” 



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023. 



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da Ação Diretas de Inconstitucionalidade 7.187 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 81, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente